Tribunal: TJDFT
Processo: 0748243-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748243-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paranoá Hotéis e Turismo Ltda EPP contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade limitada, com pedido de exclusão de sócia, apuração de haveres, ressarcimento e indenização por danos materiais, ajuizada em face de Jucélia Mandú de Oliveira, em que assim decidiu: “Vistos etc. PARANOÁ HOTEIS E TURISMO LTDA EPP propõe ação em face de JUCÉLIA MANDÚ DE OLIVEIRA, pela qual requer: i) a exclusão da ré do quadro social da sociedade autora; ii) indenização pelos prejuízos financeiros sofridos. Decisão de ID. 64884945 que julgou parcialmente o mérito para excluir a ré, JUCÉLIA MANDÚ DE OLIVEIRA, dos quadros sociais da sociedade autora. Determinou o prosseguimento do processo em relação ao pedido indenizatório formulado em face da ré (indevida utilização dos recursos da sociedade autora para pagamentos de despesas próprias - da ré - ou de terceiros, desviados em proveito próprio ou de terceiros, sacados em proveito próprio ou de terceiros, bem como a contratação de empréstimos indevidos em nome da autora), ressalvados os valores desviados (formal e informalmente) para a Capital Park, desde a sua criação em 05/03/2018, bem como pela utilização indevida do nome fantasia Olympus Hotel, o que é objeto da ação no 0722010-61.2019.8.07.0015. Fixou pontos controvertidos e deferiu meios de prova (exibição de extratos bancários da autora). Decisão de ID. 70170139 deferiu prova pericial, a incidir sobre a documentação acostada aos autos, que terá por objeto a solução dos pontos controvertidos, exclusivamente no que concerne ao período compreendido entre 01/01/2016 e 12/08/2019. O Tribunal de Justiça determinou que a perícia deverá apurar os desvios supostamente cometidos desde 26/10/2012 (ID. 130570343). Decisão de ID. 138407065 que autorizou que a prova pericial apurasse, de forma concomitante, os haveres da sócia excluída. Decisão de ID. 214563870 que, tendo em vista a inexistência da escrituração contábil, autorizou que a apuração de haveres fosse realizada pelo critério do arbitramento. Decisão de ID. 223674993 que esclareceu o objeto da prova: 1) a perícia sobre os danos supostamente causados pela ré à sociedade deverá se basear nos documentos constantes dos autos (conforme decisão de ID. 152003818). Conforme decisões de IDs. 64884945 e 70170139 e acórdão de ID. 133764479, deverão ser esclarecidos os seguintes pontos controvertidos: a) a ré, no exercício da administração da sociedade autora, teria efetuado pagamentos, saques e desvios de valores desvinculados do objeto social, beneficiando a si ou a terceiro; b) quem foram beneficiados com essas operações e quais os valores desviados da sociedade; c) a ré, no exercício da administração da sociedade autora, teria contraído empréstimos em nome da sociedade; d) se os valores provenientes desses empréstimos foram creditados à sociedade ou a terceiros; e) ficam ressalvadas quaisquer operações que tenham como beneficiária a Capital Park, excluídas do objeto desta ação, nos termos anteriormente decididos). A prova pericial recairá sobre a documentação acostada aos autos, e terá por objeto a solução dos pontos controvertidos, exclusivamente no que concerne ao período compreendido a partir de 26/10/2012 (momento em que foi alterado o contrato social com o fito de que a ré figurasse como única administradora); 2) a perícia sobre a apuração de haveres, tendo em vista a inexistência de escrituração contábil da sociedade, poderá ser realizada pelo critério do arbitramento (conforme decisão de ID. 214563870). Os haveres deverão ser calculados com base no patrimônio social ao tempo da resolução da sociedade, assim considerada a data de preclusão da decisão de ID. 64884945. A sociedade autora pede a expedição de ofício ao Banco Itaú S/A e ao Banco Bradesco, para que apresentem documentos. Pede ainda dilação de prazo para apresentar documentação fiscal e social (IDs. 249825344 e 250484125). Decido. A expedição de ofício às instituições financeiras foi indeferida nas decisões de IDs. 64884945 e 70170139, há mais de 5 anos. Advirto à parte autora que se abstenha de reiterar pedidos já indeferidos, sob pena de multa. Indefiro o que seria a quarta prorrogação de prazo para a parte autora apresentar a documentação solicitada pelo perito. Intime-se o perito para que, no prazo improrrogável de 30 dias, apresente o laudo pericial. No que concerne aos danos, o laudo deverá se limitar ao período compreendido entre 26/10/2012 e 12/08/2019, e deverá incidir sobre os documentos já existentes nos autos. No que concerne à apuração de haveres, considerando que cabe à sociedade exibir a sua documentação contábil e fiscal, deverá o perito presumir contra a sociedade os fatos que não puderem ser comprovados pela ausência dos documentos solicitados. O laudo pericial relativo aos danos deverá necessariamente ser apresentado, ainda que o relativo à apuração de haveres não o possa ser.” Inconformado, o requerente recorre. A agravante alega que “a decisão contamina a própria base metodológica da prova pericial, convertendo um meio de elucidação técnica em instrumento de presunção indevida de culpa da Autora, afetando integralmente a estrutura e o conteúdo do laudo a ser produzido”. Acrescentar que “ao imputar à Autora a falta documental e ao transferir ao perito a valoração dos efeitos dessa ausência, o juízo antecipou juízo de mérito e modificou a distribuição do ônus da prova, em afronta aos arts. 6o, 10, 373 e 479 do CPC”. A recorrente argumentaria, ainda, que a ausência de parte da documentação não decorre de inércia, mas de fraude processual e sabotagem intencional dos réus, conforme reconhecido em decisões anteriores, e que “não há base fática ou jurídica para presumir culpa da sociedade autora”. No tocante à fundamentação jurídica, a agravante invocaria violação aos princípios da boa-fé, cooperação, contraditório substancial e causalidade, bem como ao devido processo legal, à garantia da prova técnica idônea e ao princípio da motivação das decisões judiciais Ao final, requer: “iii) a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada (ID Num. 252450222) e impedir a elaboração do laudo pericial com base em premissas equivocadas, autorizando o Expert a prosseguir exclusivamente na fase de diligências, com a finalidade de levantar e requisitar os documentos indispensáveis à completa apuração contábil e à identificação dos desvios perpetrados pela Ré, ficando suspensa, contudo, qualquer responsabilização da Agravante pelo atraso ou pela ausência de tais documentos, até o julgamento final deste recurso;” E, ainda, “Requer-se, ainda, que, no exercício do poder geral de cautela (art. 297 do CPC), este E. Tribunal adote todas as medidas necessárias à preservação da prova, inclusive determinando que o perito judicial desconsidere qualquer presunção de omissão da sociedade autora e observe, em sua metodologia, as limitações técnicas indicadas na manifestação pericial de ID Num. 194742492.” Preparo no ID 78018389. É o relatório. Decido. Assim dispõe o art. 1.015, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1 o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.” De início, cumpre ressaltar que a hipótese dos autos, em que o recurso versa acerca do modo como deva ser realizada a perícia, no caso, para "impedir a elaboração do laudo pericial com base em premissas equivocadas, autorizando o Expert a prosseguir exclusivamente na fase de diligências, com a finalidade de levantar e requisitar os documentos indispensáveis à completa apuração contábil e à identificação dos desvios perpetrados pela Ré, ficando suspensa, contudo, qualquer responsabilização da Agravante pelo atraso ou pela ausência de tais documentos" e “determinando que o perito judicial desconsidere qualquer presunção de omissão da sociedade autora e observe, em sua metodologia, as limitações técnicas indicadas na manifestação pericial de ID Num. 194742492”, não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “ O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, as matérias deduzidas no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não estão relacionadas à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. No presente caso, a matéria deduzida no recurso, diante da análise concreta, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do CPC para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Ademais, trata-se de matéria que não enseja preclusão, pois pode perfeitamente aguardar para ser agitada em preliminar de apelação, sem importar em perecimento de direito da parte. Além disso, o juízo de valor acerca da prova pericial não é realizado pelo nobre Perito, mas sim pelo Juiz, isso no momento apropriado, que ainda não é este destinado à instrução processual. Corroborando o entendimento supra, vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO PERITO, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS DO LAUDO. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de realização da prova pericial e delimitar seu objeto, em face de seu livre convencimento para a solução da lide. Ademais, nos termos do art. 470 do CPC, incisos I e II, incube ao juiz indeferir questionamentos impertinentes ao perito, além de formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa. 2. A decisão que indefere o pedido para que os autos sejam remetidos ao perito, para prestar esclarecimentos do laudo não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, visto que, somente com a sentença será possível aferir se a perícia, na forma realizada, foi idônea, além da verificação do efetivo cerceamento de defesa, em face dos fundamentos expostos no pronunciamento judicial 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1940970, 0730834-36.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) (grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PERÍCIA CONTÁBIL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA ORAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 1.015, elenca as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. 2. Com finalidade de evitar tais prejuízos, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, pericial grafotécnica, oral e quebra de sigilo bancário, nos autos de embargos à execução. 4. Entretanto, a decisão que defere a produção de prova não está prevista no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Ademais, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 5. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único" (STJ, AgInt no AREsp 1.543.256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2020). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1989539, 0753599-98.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) (grifou-se) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator